Tribunal: TCU
Processo: 041.437/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1847/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.437/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ebert Falk de Souza (XXX.851.952-XX); Elenice Fatima Alves (XXX.514.491-XX); Herlis Franca Rodrigues (XXX.438.322-XX); Joao Batista Pinheiro dos Santos (XXX.067.608-XX); Joao da Costa Neto Junior (XXX.555.692-XX); Joel Donin (XXX.343.901-XX); Mauricio Maciel Pereira Junior (XXX.080.119-XX); Monica da Silva Bueno (XXX.110.568-XX); Paulo Henrique Vieira (XXX.146.036-XX); Paulo Sergio Kuhle (XXX.595.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.